Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600320-16.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600320-16.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 28/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600320-
16.2024.6.16.0160, que, com fundamento nos artigos 487, I do CPC, combinado com o artigo 57-B,
§5°, da Lei 9.504/97 e artigo 28, §5º da Resolução do TSE n. 23.610/2019, julgou procedente o
pedido inicial com resolução de mérito para fins de reconhecer a prática de propaganda irregular
noticiada na inicial, bem como a responsabilidade da representada e, em consequência, condená-la
ao pagamento de multa sancionatória, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação
por Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fundamento no
artigo 96 da Lei n. 9.504/97, artigo 3º, parágrafo único e artigo 17 e seguintes da Resolução n.
23.608/2019 do TSE e artigo 28 da Resolução n. 23.610/2019 do TSE, em face de Raquel de Oliveira
Szepainski. Alega-se que, a candidata a vereadora pelo Partido Verde no município de Reserva do
Iguaçu/PR, publicou material de campanha na plataforma Instagram. Entretanto, o perfil na
plataforma não havia sido cadastrado para ser utilizado. Certificou-se que o perfil da candidata
junto à rede social mencionada na Notícia de Irregularidade de Propaganda Eleitoral n. 0600278-
64.2024.6.16.0160 não foi informado à Justiça Eleitoral, nos moldes do disposto no artigo 28, § 1º, I,
da Resolução n. 23.610/2019.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RAQUEL DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
LARISSA STEPHANY ZIMPEL (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141796
17/10/2024
10:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.035

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600320-16.2024.6.16.0160 – Reserva do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: RAQUEL DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LARISSA STEPHANY ZIMPEL - OAB/PR124116
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO
PERFIL DE REDE SOCIAL À JUSTIÇA ELEITORAL. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por RAQUEL DE OLIVEIRA SZEPAINSKI
contra sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR,
que julgou procedente a representação eleitoral do Ministério Público
Eleitoral.

2. A sentença aplicou multa de R$ 5.000,00 com base no artigo 57-B da Lei
nº 9.504/97 e no artigo 28, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, por
ausência de registro prévio do perfil utilizado para a veiculação de
propaganda eleitoral na rede social Instagram.

3. A recorrente alega que agiu de boa-fé, regularizando tempestivamente a
propaganda irregular, o que, segundo ela, deveria afastar a multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comunicação
prévia do perfil utilizado para propaganda eleitoral configura irregularidade
suficiente para aplicação de multa; (ii) saber se a regularização posterior da
propaganda eleitoral afastaria a aplicação da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44141796 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073419200000043091813
Número do documento: 24101710073419200000043091813
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:20:55

5. O artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 e o artigo 28 da Resolução nº
23.610/2019 do TSE impõem a obrigação de prévia comunicação à Justiça
Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral. A
falta de registro sujeita o infrator à multa de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00.

6. A regularização posterior do perfil utilizado não afasta a incidência da
multa, conforme a jurisprudência do TSE. A alegação de ausência de prejuízo
ao processo eleitoral também não justifica a exclusão da sanção, conforme
precedentes.

7. Doutrina relevante afirma que a propaganda eleitoral realizada sem o
cumprimento dessas formalidades caracteriza infração, sendo passível de
multa (Jorge, Flávio Cheim; Zílio, Rodrigo López).

8. A jurisprudência do TSE confirma que a comunicação prévia do perfil à
Justiça Eleitoral é condição essencial, sendo que a regularização posterior
não tem o condão de afastar a aplicação da penalidade (AgR-REspEl nº
060028372, Min. Raul Araújo Filho).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida que
impôs multa de R$ 5.000,00 à recorrente.

10. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em redes
sociais sem a prévia comunicação do perfil à Justiça Eleitoral constitui
infração passível de multa, independentemente de regularização posterior".

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 57-B, § 5º.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, AgR-REspEl nº 060028372, Min. Raul Araújo Filho, DJE 15/12/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024
Num. 44141796 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073419200000043091813
Número do documento: 24101710073419200000043091813
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:20:55

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RAQUEL DE OLIVEIRA
SZEPAINSKI em face da sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de
Pinhão/PR, que julgou procedente a presente representação eleitoral, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, diante da ausência de registro prévio do perfil
utilizado para a campanha, aplicando-lhe multa de R$ 5.000,00, com fundamento no
artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 28, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

Em suas razões recursais (ID 44048466), a recorrente afirma que agiu de
acordo com os princípios da boa-fé e que regularizou a propaganda irregular de forma
tempestiva, o que justificaria a improcedência da ação e o afastamento da multa.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso eleitoral (ID 44091059).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RAQUEL DE
OLIVEIRA SZEPAINSKI em face da sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral
de Pinhão/PR, que julgou procedente a presente representação eleitoral, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, diante da ausência de registro prévio do perfil
utilizado para a campanha, aplicando-lhe multa de R$ 5.000,00, com fundamento no
artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 28, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44048458):

“(...)

3. Quanto à propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:

(...)

No mesmo sentido, ressalta-se o teor do art. 28 da Resolução do TSE n.
23.610/2019:
Num. 44141796 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073419200000043091813
Número do documento: 24101710073419200000043091813
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:20:55

(...)

No presente caso, os prints juntados (ID 124382687, 124382687 e
124382687), demonstram que a representada vinculou propaganda eleitoral
em rede social não informada à Justiça Eleitoral, em desconformidade com a
legislação eleitoral.

Ademais, não há dúvidas quanto à responsabilidade da representada pela
confecção da propaganda. Constatou-se nos autos n. 0600278-
64.2024.6.16.0160 que houve a publicação de material de campanha na
plataforma Instagram sem que o perfil utilizado estivesse cadastrado para tal
fim. Além disso, a própria representada alegou que, após ser notificada,
apresentou retificação para corrigir e incluir os links das suas redes sociais
que não foram incluídos no momento do registro da candidatura (ID
124382687).

Portanto, extrai-se que a publicação de propaganda eleitoral na internet, sem
a prévia comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, viola o
dispositivo legal e caracteriza propaganda eleitoral irregular.

Importante destacar, que apenas a regularização posterior não é capaz de
sanar a violação ao artigo 57-B da Lei n. 9.504/1997, neste sentido:

(...)

Portanto, restando reconhecida a prática da propaganda irregular alegada na
inicial e a responsabilidade da representada, impõe-se a aplicação das
sanções legais, nos termos previstos no artigo 57-B, §5°, da Lei 9.504/1997 e
nas diretrizes estabelecidas pelo TSE para as Eleições Municipais deste ano
de 2024.

4. Em face do exposto, com fundamento nos artigos 487, I do CPC,
combinado com o artigo 57-B, §5°, da Lei 9.504/97 e artigo 28, §5º da
Resolução do TSE n. 23.610/2019, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial
com resolução de mérito para fins de reconhecer a prática de propaganda
irregular noticiada na inicial, bem como a responsabilidade da representada e,
em consequência, condená-la ao pagamento de multa sancionatória, que fixo
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B,
IV, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
Num. 44141796 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073419200000043091813
Número do documento: 24101710073419200000043091813
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:20:55

aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à
Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os
mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (grifamos)

O dispositivo legal supratranscrito institui a obrigatoriedade de a candidata
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet, sob pena de multa.

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e
obrigações a três distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja
apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo
eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas que atuam na
hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de
candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim
Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).

Assim, no momento que a página pessoal da candidata no perfil do
Instagram passa a ser utilizada como canal de veiculação de propaganda eleitoral, passa
a existir a necessidade de comunicação formal do perfil da rede social à Justiça Eleitoral,
com a finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.

No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da
candidatura dos recorrentes, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, IV, da Lei das Eleições.

Num. 44141796 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073419200000043091813
Número do documento: 24101710073419200000043091813
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:20:55

Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a
imposição da multa prevista no § 5º do artigo 57-B da Lei das Eleições. Ademais, o
Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que a alegação de
ausência de prejuízo ao processo eleitoral não é fundamento para elidir a imposição da
multa prevista em lei.

Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE REDE SOCIAL. A COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC) OU NO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-B, § 5º, DA
LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art.
28, incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do
candidato, partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet
assemelhadas, "[...] hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País", nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.

2. A comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça
Eleitoral deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art.
28 da Res.-TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art.
57-B da Lei das Eleições e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.

3. A ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não
comunicação tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para
elidir a imposição da multa prevista em lei.

4. A norma visa à lisura da eleição, com a transparência nas informações
desde o início do processo eleitoral (apresentação do RRC e do DRAP),
permitindo a todos (eleitores, candidatos, partidos, federações, coligações,
Ministério Público Eleitoral e Justiça Eleitoral) saber em qual endereço
eletrônico será realizada a propaganda eleitoral na internet e, com isso, aferir
a regularidade do conteúdo postado.5. Como assente na jurisprudência, para
se dar trânsito a recurso inadmitido na origem, devem ser infirmados todos os
fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo, a fim de obstar a subida do apelo
especial, porquanto "é inviável o conhecimento de recurso que deixa de
apresentar argumentos suficientes para infirmar todos os fundamentos da
decisão recorrida e, assim, permitir a sua reforma, nos termos da Súmula
Num. 44141796 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073419200000043091813
Número do documento: 24101710073419200000043091813
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:20:55

26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
julgado em 12.8.2022, DJe de 29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo
interno.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 15/12/2023).

Sobre o tema, leciona Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral, 2020, p. 501) que
“A veiculação de propaganda eleitoral na internet em endereços eletrônicos que não
tenham sido previamente comunicados à Justiça Eleitoral é infração sujeita à multa
prevista no § 5º do art. 57-B da LE.”

Na espécie, observa-se que é possível identificar a efetiva disponibilização do
conteúdo eleitoral no perfil da recorrente, constatando-se o teor eleitoral das postagens
feitas, como se vê:

Assim, é razoável a aplicação da multa no valor de R$ 5.000,00 à
representada, considerando que é possível identificar as publicações feitas pela candidata
no Instagram, as quais estão em desconformidade com o disposto no artigo 57-B da Lei
nº 9.504/97.

Portanto, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a
manutenção da sentença recorrida.

Num. 44141796 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073419200000043091813
Número do documento: 24101710073419200000043091813
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:20:55

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso
eleitoral interposto por RAQUEL DE OLIVEIRA SZEPANSKI mantendo-se na íntegra a
sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a
representação e aplicou multa de R$ 5.000,00 a representada, com fundamento no artigo
57-B da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600320-16.2024.6.16.0160 -
Reserva do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: RAQUEL DE OLIVEIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: LARISSA STEPHANY ZIMPEL - PR124116 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141796 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073419200000043091813
Número do documento: 24101710073419200000043091813
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:20:55